Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-62.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014966-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator do Acórdão:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IRENILDE DA SILVA - CPF: 627.143.681-15 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Negar Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A LEGALIDADE DA CONDUTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausente a prova da validade da
cessão
de
crédito
, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

3.

A fixação do valor da reparação tem como base diversas circunstâncias da causa, sendo, no caso em apreço, a quantia estabelecida razoável e sem representar excesso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, com a sua exclusão dos cadastros de restrição ao crédito e a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, não sendo este o entendimento da Turma, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, afastando-se a incidência de juros a partir da data do evento danoso.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem, é sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário à demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei a conclusão parcialmente diversa do magistrado
a quo
.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da comprovação do negócio jurídico originário, mediante contrato de empréstimo pessoal assinado pela autora da ação (id. 178873185), a Recorrente apresentou contrato de cessão de crédito genérico.

E nesse sentido, o fato de a Reclamada/Recorrente ter demonstrado a contratação originária de empréstimo nas Lojas Riachuelo, mas não ter se desincumbido do ônus probatório quanto à legitimidade da cessão,
enseja tão somente a inexistência de relação jurídica entre a ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (cessionária) e a Reclamante, não havendo que se falar em inexistência do débito
.

Ainda assim, a ilegitimidade do Fundo de Investimento para efetuar a cobrança se traduz na
ocorrência de danos morais

in re ipsa
no caso em apreço, haja vista a inscrição indevida da Sra. Irenilde no cadastro de inadimplentes.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório relativo a esses danos, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Por fim, não há que se falar na alteração do termo inicial dos juros moratórios (evento danoso), visto que aplicados em consonância à Súmula 54 do STJ e à jurisprudência destas Turmas Recursais.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada para declarar tão somente a inexistência da relação jurídica entre a Recorrente e a Recorrida, reduzindo o
quantum
indenizatório de danos morais ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao voto condutor no capítulo do dever de indenizar, tendo em vista que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta mediante os dois requisitos cumulativos: termo de cessão específico e a origem do débito.

A apresentação de termo genérico não é capaz de vincular a cobrança impugnada.

Por consequência, a jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Por outro lado, divirjo em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 6.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe. Portanto, atende o critério da razoabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Integro os demais pontos do voto condutor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao voto condutor no capítulo do dever de indenizar, tendo em vista que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta mediante os dois requisitos cumulativos: termo de cessão específico e a origem do débito.

A apresentação de termo genérico não é capaz de vincular a cobrança impugnada.

Por consequência, a jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Por outro lado, divirjo em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 6.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe. Portanto, atende o critério da razoabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Integro os demais pontos do voto condutor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023